Tribunal: TJDFT
Processo: 0728112-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO. SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE BLOQUEIOS JUDICIAIS.

1. A repetição programada de bloqueios judiciais, ferramenta instituída por meio do sistema SISBAJUD tem seu fundamento nos princípios da cooperação e da razoável duração do processo, cabendo destacar que a execução se realiza no interesse do credor, não se vislumbrando, por outro lado, no implemento da medida, onerosidade excessiva ao devedor, nem necessário prejuízo às atividades da serventia judicial.

2. Agravo de instrumento provido.